Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016978-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSSIE FRANCISCO BRITO DA SILVA - CPF: 634.126.242-68 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1016978-54.2020.8.11.0001

Embargante
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Embargad
o
:

JUSSIE FRANCISCO BRITO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13/09/2021

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES L
EGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. POLICIAL CIVIL. LC n.o 407/2010 que regula o estatuto próprio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. sentença MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido LUCIO FERNANDO DE ALCANTARA sustenta, em síntese, que na condição de servidor público estadual, sofreu desconto previdenciário na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional noturno, o qual sustenta ser indevido.

2. o C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), firmou a tese de que:“Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

3.

Os Recorrentes argumentam que o precedente qualificado em questão (TEMA 163), não tem aplicabilidade no caso concreto, haja vista que o ESTADO DE MATO GROSSO, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

4. Contudo, a Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso, que regula o estatuto próprio da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.
[1]
esclarece:

Art. 175 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 1o O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.
(destaquei).

5. Nos termos da aludida legislação, o adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil (artigo 175, § 1.o), impondo-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.o 9.099/95,
aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Por outro lado, condeno os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

O
s entes públicos

Embargante
s
se insurge
m
contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não observad
o que as vantagens recebidas pel
o
servidor
a título de adicional noturno, a despeito de não incorporáveis,
serão levadas
sim
em consideração no cômputo da aposentadoria, consoante nota técnica n
.
o 07 da MTPREV e da correta exegese da Lei Complementar n
.
o 266/2006.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021